Tribunal: TJSP
Processo: 1501883-85.2022.8.26.0599
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito absolutório por fragilidade. probatória. Pleito desclassificatório. Afirmação da conduta tipificada pelo artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Dosimetria. Pedido para reconhecimento do tráfico privilegiado em relação ao corréu Gabriel Henrique.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso defensivo. Pleito absolutório por fragilidade. probatória. Pleito desclassificatório. Afirmação da conduta tipificada pelo artigo 28 da Lei n. 11.343/06. Dosimetria. Pedido para reconhecimento do tráfico privilegiado em relação ao corréu Gabriel Henrique.

1. Condenação adequada. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos dos policiais militares uniformes e convergentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Réus que foram flagrados pelos policiais comercializando drogas em local já conhecido como ponto de venda de entorpecentes. Desclassificação para uso pessoal. Inviabilidade.
2. Dosimetria que merece reparos. 2.1 - Do réu Antônio Luiz. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Agravante da reincidência – exasperação em 1/6. Reincidência que impede a aplicação da figura do tráfico privilegiado e que justifica a imposição de regime prisional mais severo, afastando a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 2.2 – Do réu Gabriel Henrique. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Atenuante da menoridade relativa. Redução em 1/6. Súmula n. 231 do STJ. Atos infracionais anteriores que não se prestam a revelar o envolvimento do réu em atividades criminosas. Primariedade e ausência de elementos a apontar a dedicação do réu à prática criminosa ou de seu envolvimento com organização criminosa. Reconhecimento da figura do tráfico privilegiado com redução da pena no patamar máximo. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Fixação do regime inicial aberto. 2.3 – Do réu Wélyson. Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis que permitem a aplicação da pena base acima do mínimo legal e com o acréscimo de 1/6. Atenuante da menoridade relativa. Redução em 1/6. Súmula n. 231 do STJ. Primariedade e ausência de elementos a apontar a dedicação do réu à prática criminosa ou de seu envolvimento com organização criminosa. Manutenção da figura do tráfico privilegiado com redução no patamar máximo. Fixação do regime prisional aberto com a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.